Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721186-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE GOMES DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.A.D.S.A. contra a r. decisão (ID 157862490) proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0704989-79.2023.8.07.0018 por ele ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu a tutela de urgência requerida. Em suas razões recursais em ID 47285530, o agravante relata que busca que o agravado seja obrigado a disponibilizar monitor pedagógico exclusivo ao Agravante, que possui diagnóstico confirmado de CID-10 para (i) Paralisia Cerebral espástica bilateral – CID 10: G80.0 e G80.8; (ii) Transtorno do desenvolvimento intelectual leve – CID 10: F70.0 e F06.7; e (iii) Epilepsia focal estrutural – CID-10: G40.0; (iv) microcefalia; (v) atraso cognitivo e (vi) é dependente de cadeira de rodas - CID 10: Z99.3, além de possuir maturidade mental extremamente baixa em relação do grupo de crianças com desenvolvimento típico da mesma faixa etária e um possível quadro de deficiência intelectual. Alega que a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência requerida, deve ser reformada, pois o agravante demonstrou a probabilidade do seu direito de forma efetiva e fundamentada em laudos médicos, na legislação e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual deve ser fornecido tratamento diferenciado à criança com deficiência que integra o sistema de ensino. Sustenta, ainda, que os relatórios médicos juntados, que indicam os problemas de saúde do agravante, apontam expressamente a indicação para “acompanhamento com monitor pedagógico individual devido as características do paciente e a necessidade de que seja assistido integralmente”. Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, alega que o agravante regride diariamente no desenvolvimento escolar, em razão de não possuir auxílio de monitor pedagógico individual e exclusivo, que é indispensável para a identificação de suas necessidades no ambiente escolar. Acresce que o semestre letivo está em curso e a ausência de atendimento especial compromete diariamente o progresso do agravante. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal e, ao final, seja ela confirmada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 157862490 dos autos de origem). Em decisão em ID 47403791, foi deferida a tutela antecipada pretendida. Contrarrazões apresentadas pelo Ente Distrital agravante, em que alega, preliminarmente, que o feito deve ser sobrestado, nos moldes do que prevê o art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil – CPC[1], uma vez que a discussão dos autos foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 761.908/STF, tema no548[2]. Afirma, ainda, que não há interesse de agir da parte agravante, em razão do ajuizamento da ação civil pública n. 61.425/93, a fim de assegurar o atendimento de crianças em creches e pré-escolas. No mérito, requer seja mantida a decisão impugnada pelo agravo de instrumento. O agravado interpôs agravo interno contra a r. decisão liminar (ID 47727193). Alega que o pleito inicial encontra óbice nos princípios da isonomia, da separação das funções estatais e da reserva do financeiramente possível e que, além de interferir no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores já admitidos ao serviço público, a r. decisão tem o condão de acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes, igualmente dotados de direito à educação e à assistência por monitor. Afirma, ainda, a necessidade de respeito à cláusula da reserva do possível. Requer, assim, seja cassada a obrigação imposta ao Distrito Federal de fornecer monitor exclusivo ao autor. Contrarrazões da parte agravante em relação ao agravo interno interposto (ID 48665462), pugnando pelo não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade, a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC[3] e, caso conhecido o recurso, seja negado provimento ao agravo interno. A i. Procuradoria de Justiça Cível (ID 50190654) oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja confirmada a tutela recursal e reformada a decisão combatida pelo agravo de instrumento e, por fim, para que seja julgado prejudicado o agravo interno. Instado a se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo agravado, o agravante apresentou a petição em ID 51518387. A i. Procuradoria de Justiça Cível (ID 51562923) reiterou sua anterior manifestação. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em ID 170668729, de modo que prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Isto porque a sentença superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto com resolução do mérito, sendo julgado improcedente o pedido do autor. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgados os agravos, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afinal, sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada nos agravos interpostos, de análise superficial e provisória. Portanto, julgo PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 02 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. [2] Tema 548 - Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade. [3] Art. 1.021 (... § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.